Tribunal: TJDFT
Processo: 0751251-73.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-01-29
Data de publicação: 2026-02-11

Ementa:
DIREITO PENAL E DE EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. RECURSO MINISTERIAL. DECRETO PRESIDENCIAL No 12.338/2024. INDULTO. REQUISITO SUBJETIVO. FALTA GRAVE. RECONVERSÃO DE PENA RESTRITIVA DE DIREITOS EM PRIVATIVA DE LIBERDADE. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em execução penal interposto pelo Ministério Público contra decisão que concedeu indulto em favor da sentenciada, com base no Decreto no 12.338/2024. O agravante sustenta que a apenada praticou falta grave nos doze meses anteriores ao decreto, ensejando a reconversão da pena restritiva de direitos em privativa de liberdade, o que impede a concessão do benefício.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se a prática de falta grave, homologada em audiência e seguida da reconversão da pena restritiva de direitos em privativa de liberdade, impede a concessão do indulto previsto no Decreto no 12.338/2024.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Decreto no 12.338/2024, em seu artigo 6o, condiciona a concessão de indulto à inexistência de falta grave reconhecida em audiência de justificação, nos doze meses anteriores a 25/12/2024.
4. Nos autos, foi homologada falta grave em 18/5/2023, em audiência de advertência, em razão do descumprimento das condições impostas para cumprimento da pena restritiva de direitos.
5. Após nova infração, a pena restritiva foi reconvertida definitivamente em privativa de liberdade, com fundamento no artigo 44, § 4o, do Código Penal, e artigo 181, da Lei de Execução Penal.
6. A reconversão configura sanção decorrente da falta grave, afastando o requisito subjetivo exigido pelo decreto.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso provido.
Dispositivos relevantes citados: Decreto no 12.338/2024, artigos 6o e 9o; Código Penal, artigo 44, § 4°; Lei de Execução Penal, artigo 181.
Jurisprudência relevante citada: STF, ADI 5.874, Rel. Min. Roberto Barroso, redator do acórdão Min. Alexandre de Moraes, Pleno, j. 09.05.2019; TJDFT, Acórdão 2047082, 0735419-97.2025.8.07.0000, Relator(a): SIMONE LUCINDO, 1a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 18/09/2025, publicado no DJe: 29/09/2025; TJDFT, Acórdão 2025468, 0725858-49.2025.8.07.0000, Relator(a): ARNALDO CORRÊA SILVA, 2a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 24/07/2025, publicado no DJe: 04/08/2025; TJDFT, Acórdão 2025947, 0725475-71.2025.8.07.0000, Relator(a): DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 24/07/2025, publicado no DJe: 04/08/2025.